Tribunal: STF
Processo: ARE 1514098
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM RECONVENÇÃO. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR EM ÁREA DE RISCO. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Apelo do requerido. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Causa madura e controvérsia que permite o julgamento antecipado a que se procedeu. Eventual prova técnica que não modifica a conclusão, ante a ocorrência de risco no local. Pleito de modificação do julgado. Impossibilidade. Morador notificado de construção irregular em área com risco de deslizamento. Ausência de interrupção da obra. Poder-dever do Município de tutelar o patrimônio urbanístico, inclusive regular construções. Requerido que ignorou embargo administrativo e prosseguiu na construção. Parcelamento irregular e ausência de licença incontroversos. Construção em área de risco que importa maior gravidade no interesse da demolição. Requerido que conhecia a situação irregular, não se tratando de moradia consolidada ou área sem perigo Medida adequada. Precedentes da Seção de Direito Público. Reconvenção. Ilegitimidade ativa. Pedido de regularização deduzido em oposição à ação, no bojo de procedimento especial, para o qual o réu não tem legitimidade. Art. 5º da Lei 7.347/85 que exige especial legitimação. Precedentes. Reconvenção julgada extinta sem exame de mérito por ilegitimidade passiva. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 102, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III, 3º; 5º, inc. XXIII e § 1º; 6º, 183, 30, inc. VIII, 170, inc. III; 174, e 182 da Constituição da República. Afirma que é inconstitucional reduzir a defesa da ordem urbana apenas ao exercício do poder de polícia. Discorre sobre fundamentos e objetivos fundamentais da República. Alega que a regularização fundiária é poder-dever do Estado (e-doc. 113).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Afirma que não foi realizada a impugnação específica do acórdão. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 118).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela impossibilidade de reanálise de matéria infraconstitucional e reexame de provas em sede de recurso extraordinário (e-doc. 125).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “À partida, cumpre afastar a alegação de cerceamento de defesa.



    Consigne-se ter sido adequado o julgamento antecipado do mérito porque efetivamente desnecessária mesmo a dilação, à vista da ausência de controvérsia quanto à irregularidade da obra e a sua construção em área de risco, de resto amplamente documentada pelo município conforme fls. 07/12. 



    Assim, eventual constatação de possibilidade de regularização fundiária, sob qualquer ângulo, esbarraria no risco constatado no local, havendo também inércia do requerido em providenciar a almejada regularização como adiante se verá melhor na fundamentação quanto ao cerne da questão. 



    Avançando diretamente no exame do tema de fundo, historiam os autos, conforme os já citados documentos de fls. 07/12, que a construção do imóvel descrito na inicial foi objeto de notificação pelo Município quanto à sua irregularidade, constatada in loco, tendo sido a parte ré notificada para paralisar a construção (embargo administrativo da obra), desocupar o imóvel e proceder a sua demolição, fundada em especial na irregularidade do parcelamento do solo e na localização em área de risco e carente de licenciamento para a ocupação e obra. 



    É incontroverso não ter sido atendida a determinação municipal.



    Com efeito, o art. 30, inciso VIII, da CF estabelece que compete ao Município “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. 



    Nessa seara, é certo que compete ao município, por meio do poder de polícia, fiscalizar e impedir a construção de obras irregulares, procedendo, caso necessário, o embargo ou mesmo a demolição destas.



    (...)



    No caso dos autos, incontroverso que a construção foi erigida sem alvará ou licença para construir, em nítida violação ao disposto no art. 196, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 267/2003. 



    Nesse quadro, a edificação executada sem o respectivo alvará é ilegal e clandestina, sujeitando-se a parte requerida às sanções administrativas cabíveis, dentre as quais a obrigação de remover ou demolir o que foi construído de forma irregular. 



    Não bastara isso, constatado também pelo município, conforme registrou-se no auto de vistoria local, que a construção se acha sobre área de risco de deslizamento / escorregamento de terreno, de modo a tornar ainda mais grave o interesse público em que se proceda à demolição a bem da saúde e segurança da coletividade ali vivente. 



    De resto, as providências administrativas foram adotadas em início de 2019, quando incipiente a obra, de modo que a conduta do requerido consistente em ignorar a fiscalização e o embargo administrativo por mais de dois anos até ao início da ação, há de ser avaliada como desinteresse seu na tentativa de regularização que poderia ser por ele mesmo ativada.



    Como visto, eventual dever municipal de promover a regularização fundiária da ocupação no local não isenta o próprio réu de também buscá-la. A defesa deduzida, a esse tempo, revela assim tentativa de imposição do ônus à municipalidade quando ela atuou tempestivamente no embargo da obra, e permitiu ao réu evitar o prejuízo que agora se lhe impõe, bem como reclamar, já àquele tempo, a almejada regularização. 



    De registro que não se trata de moradia consolidada e sem qualquer risco à coletividade. Ao contrário, a área é de risco e, mesmo conhecendo esse fato, o réu permaneceu no local por anos, ativando só agora que promovida a ação para demolição da coisa, e em oposição a isso, alegado interesse em regularizar a área. 



    Por isso mesmo é que, como bem anotado na r. sentença, a previsão legal que impõe ao município a regularização de áreas irregularmente ocupadas, ainda que com prazo certo, não isenta os próprios moradores de promoverem ou exigirem a regularização, nem tampouco torna automática a regularidade após decorrido o prazo com inércia municipal. 



    Assim, de todo agasalhada a pretensão municipal no poder-dever conferido ao município autor para tutelar a ordem urbanística. 



    (...)



    Em remate, não se pode cogitar de proteção ao direito de moradia da parte ré por meio da desconsideração de sua própria segurança ao impedir a demolição do local. No mais, como anotado na r. sentença também, o requerido foi notificado em endereço diverso daquele objeto dos autos, a revelar potencial existência de outra moradia e, assim, ausência de agressão ao direito fundamental.” (e-doc. 102, p. 5-8).



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia a partir de legislação local e dos elementos probatórios constantes dos autos. Assim, somente a partir da apreciação de normas infraconstitucionais e dos pressupostos fáticos seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Direito à moradia. Desocupação forçada e demolição de imóvel. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 868.318-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 20/04/2020, p. 14/05/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DE PROPRIEDADE. LIMITAÇÃO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que o direito de propriedade não é absoluto, podendo sofrer limitações. Precedentes. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, providências vedadas neste momento processual. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 829.437-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/11/2014, p. 02/02/2015).



    8. Em casos análogos, também referentes ao Município agravado, as seguintes decisões monocráticas, dentre outras: ARE nº 1.513.144/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 15/09/2024, p. 17/09/2024; ARE nº 1.499.055/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2024, p. 13/08/2024; ARE nº 1.499.400/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/07/2024, p. 08/07/2024; ARE nº 1.489.307/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/04/2024, p. 02/05/2024; ARE nº 1.483.249/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26/03/2024, p. 1º/04/2024.



    9. Válido destacar, ainda, que, na análise do recurso especial interposto nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça também concluiu que, "para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório" (e-doc. 181, p. 3).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator